Tribunal: TJSP
Processo: 1004402-79.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000707580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004402-79.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALBERTO DUARTE MENDES, é embargado ARTHUR FREZZARIM KIAMANY
INES PAIVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004402-79.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 28881
2
Voto n.o 28.881
Embargos de Declaração n.o 1004402-79.2015.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível F Reg Jabaquara
Ação: Indenizatória
Embargante: Alberto Duarte Mendes
Embargado: Arthur Frezzarim Kiamany Ines Paiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que
suscita o prequestionamento dos artigos 186,
927 e 944 do Código Civil. Integração do julgado
para
expressamente
examinar
a
suposta
infringência aos dispositivos legais suscitados.
Embargos acolhidos para o fim de prequestionamento. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 301/309) que deu parcial
provimento à apelação.
O apelante, ora embargante, pleiteia o
prequestionamento dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado contém a seguinte
ementa:
“INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Indenização
arbitrada em face de atendimento inadequado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004402-79.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 28881
3
menor (1 ano e 10 meses) que teve a ponta de dedo
da mão esquerda parcialmente decepada. Apelante
que afirma o atendimento adequado do paciente,
com a adoção de tratamento menos invasivo
(curativo em ponto falso) em razão de sua tenra
idade. Menor que, horas depois, foi atendido em
outro serviço médico com a realização de cirurgia
para limpeza da ferida e sutura. Razões recursais
no sentido de que a técnica aplicada somente não
surtiu efeito em razão de demandar a manutenção
do curativo por período superior a uma semana, o
que não era de conhecimento da genitora do autor.
Ainda que se pudesse considerar a adequação da
técnica de tratamento empregada, não houve a
correta prestação de informação e orientação dos
procedimentos a serem adotados. Negligência
evidenciada. Ausência de sequelas físicas que
autorizam a redução da indenização arbitrada.
Recurso parcialmente provido”.
O
embargante
busca
a
manifestação
expressa acerca dos artigos legais suscitados.
Artigos 186 e 927, Código Civil
O V. Acórdão embargado manteve a
condenação do embargante no pagamento de indenização pelos
danos morais decorrentes de erro médico.
O embargante pontua, sendo o atendimento
médico ser uma obrigação de meio, houve a infringência aos
artigos 186 e 927 do Código Civil pelo V. Acórdão embargado,
verbis:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004402-79.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 28881
4
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Todavia, o Aresto embargado identificou a
ocorrência de negligência no atendimento médico, caracterizando-
se a prática de ato ilícito com o correlato dever de indenizar.
Art. 944, Código Civil
O embargante assevera o excesso do valor
arbitrado em face do dano experimentado, resultante da
inobservância do art. 944 do Código Civil, verbis:
“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do
dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente, a indenização”.
Todavia,
o
V.
Acórdão
embargado
expressamente considerou todos os aspectos pertinentes à
mensuração do dano moral, verbis:
“Nessa medida, considerando-se a extensão do
dano, o qual não deixou quaisquer sequelas físicas ou estéticas,
o valor arbitrado comporta redução.
Dessa forma, tendo em mente o grau de
reprovabilidade da conduta, os consectários advindos da
negligência e a capacidade econômica das partes, a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004402-79.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 28881
5
arbitrada pela r. sentença, sobeja a média dentre as fixadas em
circunstâncias em que a negligência verifica não resultou em
sequelas, a saber: R$ 10.000,000 - Apelação Cível no
1014662-52.2014.8.26.0004, Rel. Des. Nilton Santos Oliveira, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2019; R$ 15.000,000 -
Apelação Cível no 1035410-21.2015.8.26.0053, Rel. Des. Luciana
Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 19.06.2018; R$
15.000,000 - Apelação Cível no 0004970-50.2009.8.26.0318, Rel.
Des. Angela Lopes, 9a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2018;
R$ 10.000,000 - Apelação Cível no 0000546-21.2011.8.26.0115,
Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j.
02.05.2018;
R$
5.000,000
-
Apelação
Cível
no
0002503-30.2013.8.26.0554, Rel. Des. Mary Grün, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 06.09.2017; R$ 10.000,000 - Apelação Cível no
0009141-49.2013.8.26.0564, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, 5a
Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2017.
Com esses contornos, e considerando que a
negligência ocorrida não resultou em piora do quadro do menor, é
admissível a redução da indenização por danos morais ao valor
de R$ 10.000,00, o qual guarda correspondência com os
parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso
concreto”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração apenas para examinar expressamente os
dispositivos legais que tiveram seu prequestionamento suscitado.
RÔMOLO RUSSO
Relator